Tribunal: STF
Processo: RE 1557519
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 935, fl. 7):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT E ART. 35, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PRELIMINARES. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR (CF, ART. 5º, XI). SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE DISPENSA A AUTORIZAÇÃO. EIVA RECHAÇADA. NULIDADE PROCESSUAL. INSUBSISTÊNCIA. RÉU DEVIDAMENTE INTIMADO E DEFESA PRÉVIA APRESENTADA. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, ALIADOS AO LAUDO PERICIAL E AO RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS DOS CELULARES APREENDIDOS. ANIMUS ASSOCIATIVO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E VARIEDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (CPP, ART. 312). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que JONES CARLOS SILVA QUEIROZ foi condenado às penas de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 1.283 dias-multa, por ter cometido os crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.



    Interposto recurso de Apelação pela defesa, foi ele desprovido pelo TJRS (Doc. 935).



    Irresignado, o réu interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao art. 5º, XI, LIV, LV e LVII (Doc. 940).



    Nas razões recursais, alega que “[a] entrada dos policiais na residência das corrés, sem mandado judicial e sem caracterização de flagrante delito, afronta o artigo 5º, XI, da Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade domiciliar como uma das mais sólidas expressões da proteção à privacidade e à liberdade individual” (Doc. 940, fl. 6).



    Enfatiza que “as autoridades justificaram o ingresso apenas em uma denúncia anônima sobre movimentação suspeita, sem demonstração de qualquer indício objetivo que pudesse caracterizar flagrante delito ou situação de urgência” (Doc. 940, fl. 8).



    Afirma que “a falta de apreensão de drogas com o recorrente enfraquece ainda mais os já duvidosos depoimentos das corrés, tornando impossível a formação de um juízo de certeza sobre sua culpabilidade” (Doc. 940, fl. 9).



    Segundo diz “[a] condenação com base em meras presunções ou indícios insuficientes compromete não apenas os direitos do recorrente, mas também a legitimidade do sistema de justiça penal” (Doc. 940, fl. 10).



    Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário “para corrigir essas violações e reafirmar a supremacia da Constituição Federal como norma máxima de proteção aos direitos fundamentais” (Doc. 940, fl. 11).



    O Tribunal estadual negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 660 e, no mais, o admitiu (Doc. 972).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 940, fls. 3-5):



    A) Da Repercussão Geral 



    A controvérsia apresentada no presente recurso extraordinário ultrapassa os limites do interesse subjetivo do recorrente e apresenta inegável relevância do ponto de vista constitucional, social e jurídico. Trata-se de matéria que envolve a correta aplicação de garantias fundamentais consagradas na Constituição Federal de 1988, especificamente os artigos 5º, incisos XI (inviolabilidade do domicílio), LIV (devido processo legal), LV (ampla defesa) e LVII (presunção de inocência). 



    Primeiramente, a questão constitucional suscitada possui impacto direto na forma como as autoridades públicas exercem o poder estatal em relação aos direitos fundamentais dos cidadãos.



     A inviolabilidade do domicílio é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, funcionando como uma proteção contra intervenções arbitrárias do poder público. 



    O ingresso irregular em residências, sem mandado judicial ou flagrante devidamente configurado, compromete a segurança jurídica e fragiliza a proteção da esfera privada, transformando uma garantia constitucional em um mero formalismo, passível de ser relativizado sem a devida fundamentação. 



    Ademais, a nulidade decorrente da falta de defesa preliminar, reconhecida como direito processual essencial na Lei 11.343/2006, demonstra o potencial de comprometimento do devido processo legal em casos similares. 



    Ignorar essa etapa viola princípios basilares que asseguram o contraditório e a ampla defesa, repercutindo negativamente na confiança da sociedade no sistema de justiça e em sua capacidade de promover julgamentos justos e imparciais. 



    Além disso, a afronta ao princípio do in dubio pro reo, reforçado pelo artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, extrapola os limites do caso concreto. Trata-se de uma garantia essencial que impede condenações baseadas em incertezas e obriga o Estado a apresentar provas robustas e inequívocas. 



    Ao permitir que condenações sejam mantidas com base em elementos frágeis ou insuficientes, abre-se um precedente perigoso que pode impactar outras decisões judiciais, enfraquecendo a presunção de inocência e desvirtuando o sistema de justiça penal. 



    Por fim, o presente recurso é relevante para consolidar a interpretação de dispositivos constitucionais que garantem os direitos e liberdades individuais. A intervenção do Supremo Tribunal Federal é essencial para fixar balizas que assegurem a observância das garantias fundamentais, a aplicação uniforme da Constituição e a proteção da sociedade contra excessos do Estado. 



    Diante disso, resta clara a presença da repercussão geral, uma vez que a matéria possui relevância jurídica, social e constitucional, transcendendo o interesse subjetivo da parte recorrente e apresentando impacto relevante para o ordenamento jurídico como um todo. 



    B) Da Esfera Jurídica A decisão recorrida trata de violações a direitos processuais fundamentais, como a inviolabilidade do domicílio e o devido processo legal. A admissão de provas obtidas de forma ilícita e a ausência de defesa preliminar comprometem a legitimidade processual e abrem precedentes que podem enfraquecer princípios basilares, como o in dubio pro reo e a ampla defesa, gerando insegurança jurídica. 



    C) Da Esfera Social A relativização de garantias individuais afeta toda a sociedade, ao permitir intervenções estatais arbitrárias, fragilizando o direito à privacidade e à proteção contra abusos de autoridade. Essa flexibilização compromete a confiança pública no sistema de justiça, que deve ser visto como instrumento de proteção e não de opressão.



     D) Da Esfera Constitucional A matéria envolve interpretação direta de dispositivos constitucionais essenciais (art. 5º, XI, LIV, LV e LVII), que garantem direitos fundamentais inalienáveis. O julgamento pelo STF é crucial para assegurar que a Constituição seja aplicada de forma uniforme e que as balizas para eventuais restrições a direitos sejam claras e compatíveis com o Estado Democrático de Direito.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo ser incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:



     “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



     A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



     No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO,



     "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito ‘residência’ e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell’uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO,



     "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



     Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais:



     (a) DURANTE O DIA:



      (a.1) flagrante delito;



      (a.2) desastre;



      (a.3) para prestar socorro;



      (a.4) determinação judicial.



      (b) PERÍODO NOTURNO:



      (b.1) flagrante delito;



      (b.2) desastre;



      (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



     “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.



    No ponto, estes foram os os fundamentos desenvolvidos pelo TJRS para, afastando as nulidades, manter a condenação do ora recorrente (Doc. 935, fls. 1-6):



    1.1 Nulidade da busca domiciliar 



    O apenado suscitou a nulidade do processo em razão de suposta violação do domicílio das corrés Maria das Graças e Kelly da Silva, alegando que os policiais militares não possuíam mandado de busca e apreensão e não havia situação de flagrância que autorizasse a entrada na residência sem o competente instrumento judicial.



    Efetivamente, o art. 5º, XI, da Constituição Federal consagra a cláusula da inviolabilidade domiciliar. Em face desse preceito, ninguém poderá ingressar em casa alheia, sem consentimento do morador, seja qual for o fim pretendido. 



    Porém, a inviolabilidade domiciliar comporta exceções, taxativamente previstas no texto constitucional, a saber: a) flagrante delito; b) desastre; c) prestação de socorro; d) determinação judicial, somente durante o dia. 



    É cediço que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente e o flagrante não cessa enquanto o agente incidir na conduta proibida, razão pela qual poderá ser invadido o domicílio, com vista a fazer cessar a prática delituosa. 



    Assim, se o agente pratica o tráfico de drogas dentro de sua residência, qualquer agente público pode ingressar no domicílio, ainda que sem mandado judicial, porquanto configurada a hipótese de flagrante delito a que se referem as exceções constitucionais supracitadas. 



    In casu, conforme salientou o ilustre parecerista, "os policiais receberam denúncias acerca da ocorrência de tráfico de drogas na residência da ré Maria das Graças Pereira Sodré. 



    Diante disso, dirigiram-se ao local com o intuito de averiguar as informações. 



    Ao chegarem, observaram uma movimentação suspeita, pois a denunciada demonstrava visível nervosismo. 



    Em razão da fundada suspeita, procederam à abordagem, momento em que encontraram, em sua posse, uma porção de cocaína. 



    A ré, então, informou sobre a existência de mais entorpecentes na propriedade onde residia" (evento 40, PARECER1). 



    Portanto, devidamente justificada a atuação dos agentes policiais, deve ser afastada a preliminar invocada. 



    1.2 Nulidade processual 



    Quanto à aventada nulidade processual, verifica-se que o apelante foi devidamente citado, por edital, para a apresentação de sua defesa prévia (evento 237, EDITAL1) e, em razão do prazo ter transcorrido in albis (evento 250, CERT1), foi-lhe nomeado defensor dativo, o qual apresentou a respectiva peça defensiva (evento 302, DEFESA PRÉVIA1). 



    Desse modo, sem delongas desnecessárias, afasta-se também esta prefacial.



    2 Absolvição 



    A defesa alegou insuficiência probatória para a configuração do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico e, consequentemente, requereu a absolvição do réu. Todavia, o pleito não comporta acolhimento, como bem fundamentado pelo Procurador de Justiça Jorge Orofino da Luz Fontes, a quem se pede vênia para transcrever excerto de seu parecer, adotando-o como parte das razões de decidir (evento 40, PARECER1)



    [...] a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência, do auto de exibição e apreensão, do auto de constatação preliminar, do laudo pericial definitivo, bem como pelo relatório circunstanciado de extração de dados e por toda a prova oral produzida nos autos. Nesse sentido, o Policial Militar Roberto dos Santos Oliveira, ao prestar depoimento perante a autoridade judicial, nos autos da Ação Penal n. 5001085-41.2021.8.24.0135, consignou que: [...] Que se recorda dos fatos por envolverem o “vulgo Coroa". Indicou que a ocorrência foi em fevereiro de 2021. Asseverou que Coroa era bastante falado pelos usuários de droga na época. Sustentou que já haviam recebido várias denúncias. Narrou que no dia em questão haviam denúncias de que teria um ponto de tráfico de drogas do "vulgo Coroa" na primeira rua do bairro São Paulo. Reiterou que Coroa é Jones Carlos Silva Queiroz. Disse que a guarnição se deslocou até o local, que fica bem ao lado da escola, em uma rua sem saída. Informou que o local era um ponto de drogas, onde residia a também autora Kelly. Que no primeiro momento abordaram a "Gracinha", que estava junto de Kelly. Ressaltou que "Gracinha" é o apelido de Maria das Graças Pereira Sodré e que esta é conhecida no meio policial, porque teve um relacionamento com um traficante, o “vulgo Topete”, e era bem conhecida no bairro. Ventilou que quando a guarnição localizou Maria na frente da residência, teve certeza de que estava no lugar certo. Disse que em busca pessoal localizaram droga. Em diligência na residência localizaram Kelly e fizeram uma entrevista com ela, sobre o que ela fazia na residência e qual era o relacionamento dela com o "Coroa", momento em que a investigada relatou que tinha um relacionamento amoroso com o "Coroa". Além disso, no telefone de Kelly, a guarnição localizou várias negociações de drogas. Que o telefone foi apreendido. Sustentou que em uma das conversas, contemporânea ao momento da abordagem, "Coroa" perguntava para a ré se ela poderia levar cocaína pra ele. "Coroa" dizia que estava no local de sempre. Que "Coroa" disse "eu sei que ainda tem". Que o depoente questionou a Kelly sobre aquela conversa, momento em que esta admitiu que ela e Maria traficavam para Coroa,



    [...]



    Que "Coroa" disse “elas só vendem pra mim e guardam para o pessoal pegar ali”. Que "Coroa" se referiu a três quilos de drogas, das quais havia uma foto no celular de Kelly, de vários tabletes de maconha que haviam sido levados por "Coroa" em um ou dois dias antes, ou no mesmo dia.



    [...]



    Que o celular da Kelly foi mostrado por ela ao depoente para mostrar a relação amorosa que ela tinha com "Coroa" e no mesmo momento chegou a mensagem dele pedindo a droga, o que pode ser constatado pela perícia. Que a mensagem de "Coroa" chegou no momento em que o celular da Kelly estava na posse dos policiais.



    [...]



    Assim, uma vez evidenciado, no caso concreto, que o material entorpecente apreendido tinha como destino o comércio, bem como o animus associativo entre o ora apelante e suas comparsas, plenamente perfectibilizadas estão as condutas tipificadas nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, não se podendo, portanto, falar em absolvição por ausência de provas.



    O recurso não merece prosperar.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, repito, impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



     “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta CORTE, que, por unanimidade, julgou procedentes os Embargos de Divergência opostos nos autos RE 1.491.517 e reconheceu a licitude da atuação dos policiais na abordagem pessoal e no subsequente ingresso no domicílio do réu, pois realizado em conformidade com o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral, cuja tese de julgamento foi assim redigida:



     “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    No voto condutor do acórdão, assentou a Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, que, “sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência do embargado, a busca domiciliar nos imóveis, na espécie não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.”



    Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado na modalidade “guardar”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    No caso em análise, policiais militares receberam informações de que, na residência da acusada MARIA DAS GRAÇAS, estaria ocorrendo a prática de tráfico de entorpecentes. De posse dessas informações, os agentes realizaram a abordagem, momento em que a acusada demonstrou nervosismo. Durante a revista pessoal, foi encontrada com ela uma pedra de cocaína, embalada em plástico transparente.



    Em seguida, foi realizada busca no interior da residência, onde os policiais localizaram, dentro de uma caixa de isopor, dez porções de maconha, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme utilizado para embalar drogas e um aparelho celular. No celular, foram encontradas mensagens trocadas entre a acusada e o corréu, ora recorrente, que confirmaram a participação de ambos na prática do tráfico de entorpecentes, bem como no crime de associação para o tráfico.



    Ao todo, foram apreendidas dez porções de maconha, totalizando 233 gramas, já embaladas e prontas para a comercialização, além de uma porção de cocaína com 10 gramas, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, aparelhos celulares, um veículo GM/Celta, placas LCI-8600, e a quantia de R$ 352,00 em dinheiro.



    Desse modo, os policiais que realizaram a abordagem, ao receberem informações acerca da traficância, atuaram em conformidade com a lei, no regular exercício de suas funções.



    Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a apreensão da droga se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova.



    Assim, considerando-se que a abordagem policial e as provas dela decorrentes não foram eivadas de ilegalidade, deve ser mantida a condenação do recorrente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente